Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710114-96.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYANE CHRISTINY GOMES DE SOUZA APELADO: RODRIGO MARINHO CARNEIRO, PAULO LUCIO DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade bem como sobre a impugnação à gratuidade de justiça, suscitadas nas contrarrazões de ID 44238141. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora